Tribunal: STF
Processo: HC 207538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Souza Cruz, em favor de R.B.B, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 154.673/PA.



    Inicialmente, registro que o impetrante, neste writ, impugna a decisão que indeferiu a medida liminar, de modo a atrair a incidência da súmula 691.



    Todavia, após a presente impetração, o Ministro Relator negou provimento ao recurso, por meio de decisão confirmada pela Turma quando do julgamento do agravo regimental.



    Tomo, por isso, o acórdão como ato impugnado. Colho dos autos:



    Depreende-se dos autos recebimento da denúncia em desfavor do recorrente pela suposta prática de estupro (art. 213, § 1º c.c. 226, II, do CP), ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, visando a liberdade do recorrente. O pedido foi denegado em v. acórdão assim ementado: 



    […]



    Daí o presente recurso, no qual o recorrente repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. (www.stj.jus.br)



    Conforme já dito, o Ministro Relator negou provimento ao recurso. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, a defesa requer seja concedido ao paciente o direito de aguardar o trâmite do processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:



    “Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 



    "Trata-se de Representação do Ministério Público pela Prisão Preventiva dos acusados R B B [suprimi] e C C de L [suprimi], pela suposta prática da conduta descrita nos art. 213 § 1° c/c art. 226, II do Código Penal. 



    Segundo a representação, o crime de estupro, in casu, encontra-se evidenciado pela prática de conjunção carnal contra a adolescente maior de 14 e menor de 18, conforme relatório psicológico e laudo sexológico [...], abuso sexual consistente em vestígios de conjunção carnal e presença de atos libidinosos diversos da conjunção carnal [...]. 



    Ademais, verifica-se, in casu, a majorante prevista no art. 226, II, do CP pelo crime ter sido cometido pelos acusados em situação de relação empregatícia (ainda que ilegal e resultado de trabalho infantil) para fins de obter autoridade e hierarquia dentro dessa relação de trabalho informa, pois a adolescente auxiliava nos cuidados do filho dos denunciados. A conduta assim descrita é mais grave não apenas em razão de que facilitava os momentos para os denunciados ficarem a sós com a Ofendida, mas também porque ainda que mediante trabalho informal, exerciam autoridade e hierarquia sobre a vítima, de forma a impedir que essa reagisse à sanha sexual dos acusados, ainda mais quando realizaram afirmando que possuíam arma de fogo, bem como mediante ameaças de morte" (fls. 95-97). (www.stj.jus.br)



    Observa-se, em mais uma oportunidade, que r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi da conduta, na qual o agente, empregador da vítima, teria aproveitado dessa relação empregatícia, da hierarquia e da vulnerabilidade da menor de idade, bem como dos momentos que a vítima estava prestando serviços de babá em sua casa para constrangê-la a com ele praticar atos libidinosos e conjunção carnal, com a participação e auxílio de sua esposa, que segurou a adolescente no curso do abuso sexual, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente.”



    Observem-se, ainda, trechos do acórdão proferido no RHC 151.227/PA:



    Conforme relatado na decisão agravada, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente/agravante, alegando-se supostas nulidadades, bem como a inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e teve sua prisão preventiva decretada na ocasião do recebimento da exordial acusatória. 



    Quanto à alegação de ilegalidade pela não realização de audiência de custódia dentro do prazo legal, não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 



    […]



    No caso, as alegadas nulidades foram assim afastadas pelo acórdão impugnado (e-STJ fl. 262): 



    Em análise ao Processo-origem n. 0800573-09.2021.8.14.0097, verificou-se que já ocorrera perante o Juízo a quo a apresentação do paciente, inclusive com realização de audiência de custódia. Insta salientar, que na mesma oportunidade o Juízo de origem analisou pedido de revogação da prisão preventiva (ID n. 29706818 – processo origem), mantendo a prisão do paciente haja vista o crime imputado ser de natureza gravíssima e de não terem sido trazidos fatos novos que mudassem o entendimento desta magistrada, pelo que REJEITO A PRELIMINAR. [...] 



    Não há o que se falar em ilegalidade da prisão por ausência de sua oitiva, quando esta foi decretada com base em fortes indícios de autoria do paciente extraídas da versão da vítima a qual fora corroborada por Laudo Sexológico, bem como da coação sofrida pela vítima por parte do paciente e sua esposa. Destarte, REJEITO A PRELIMINAR. 



    Como visto, a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi confirmada em posterior realização da audiência, no qual houve a devida apresentação do preso, por decisão que manteve o cárcere provisório ante a permanência dos motivos que levaram à decretação da custódia e ausência de surgimento de fatos novos que justificassem a sua revogação, o que reforça o entendimento de que se encontra superada a tese de nulidade pela não realização da audiência de custódia no prazo legal ou eventual cerceamento de defesa. 



    […]



    No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 262/266): [...] Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. [...] Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 5635088): “(...) Está configurado o fumus boni iuris, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu como a palavra da vítima e laudo sexológico. Aliado a isto, existem indícios suficientes de autoria. No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa, uma vez que os abusos teriam ocorrido desde o ano de 2017 persistindo ainda no ano de 2020, além do fato dos acusados serem vizinhos da vítima e estarem ameaçando sua família, inclusive com visitas frequentes à residência da mesma em busca de informações da ofendida. Aliado a isto consta contra os réus outra denúncia por crime da mesma natureza nos autos de n. 0800574- 91.2021.814.0097. Os comportamentos imputados aos acusados são graves e de grande reprovabilidade social, e provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. 



    […]



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, notadamente a realidade de que os atos delitivos (estupro de vulnerável) perduraram por aproximadamente 3 anos (entre 2017 e 2020), sendo ainda ressaltado o fato de o agravante e sua esposa serem vizinhos da vítima e estarem ameaçando sua família, inclusive com visitas frequentes à residência da ofendida em busca de informações dela. 



    Não bastasse isso, o Juízo a quo salientou que consta contra os réus (agravante e sua esposa) outra denúncia por crime da mesma natureza nos autos de n. 0800574- 91.2021.814.0097, circunstância que reforça a necessidade de segregação dos acusados em relação ao meio social e à vítima. (www.stj.jus.br)



    Não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.



    Como se vê, consta dos autos que “a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi da conduta, na qual o agente, empregador da vítima, teria aproveitado dessa relação empregatícia, da hierarquia e da vulnerabilidade da menor de idade, bem como dos momentos que a vítima estava prestando serviços de babá em sua casa para constrangê-la a com ele praticar atos libidinosos e conjunção carnal, com a participação e auxílio de sua esposa, que segurou a adolescente no curso do abuso sexual, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente.”



    Registrou-se, ainda, que “consta contra os réus outra denúncia por crime da mesma natureza nos autos de n. 0800574- 91.2021.814.0097.”



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente